Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-86.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Ação acidentária. Contribuinte individual. Auxílio-doença acidentário. Impossibilidade. Inexistência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade alegada. Competência da justiça federal para análise do pedido de aposentadoria por invalidez. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de que o autor, na condição de contribuinte individual, não tem direito a benefício acidentário. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, alegando a necessidade de suscitação de conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte individual faz jus ao benefício acidentário; e (ii) estabelecer se o pleito de aposentadoria por invalidez pode ser apreciado no âmbito da ação acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contribuinte individual não tem direito ao recebimento de benefícios decorrentes de acidente de trabalho, como auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, nos termos do art. 19 da Lei no 8.213/91.
4. A competência da Justiça Comum se limita às causas que envolvem acidente de trabalho, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.
5. O pedido de aposentadoria por invalidez, fundamentado na hipoacusia bilateral decorrente de otite crônica, não guarda relação de causalidade com o acidente de trabalho noticiado nos autos, que teve origem em fratura na falange distal do 3o quirodáctilo.
6. O pleito de aposentadoria por invalidez deve ser formulado em ação própria perante o Juízo Federal, sendo incabível sua apreciação na Justiça Estadual no contexto da ação acidentária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O contribuinte individual não tem direito ao recebimento de benefícios acidentários, nos termos do art. 19 da Lei no 8.213/91. 2. A competência da Justiça Comum se restringe às causas envolvendo acidente de trabalho, sendo de competência da Justiça Federal a análise de pedidos previdenciários desvinculados dessa natureza. 3. A aposentadoria por invalidez deve ser postulada perante o Juízo Federal quando não há nexo causal entre a incapacidade alegada e o acidente de trabalho.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 8.213/91, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936423, 0722489-70.2023.8.07.0015, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 07/11/2024.